Tribunal: TJPA
Processo: 0050047-64.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050047-64.2012.8.14.0301
APELANTE: ESPOLIO DE DALTO DA COSTA MARTINS

APELADO: IGOR DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA INFORMANDO A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO CONEXA. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0050047-64.2012.8.14.0301.

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

EMBARGANTE: IGOR DE OLIVEIRA MARTINS.

ADVOGADOS: JÚLIO MACHADO DOS SANTOS (OAB/PA 15.330) E OUTROS.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE DALTO DA COSTA MARTINS.

ADVOGADO: DARCIMARA DA SILVA MATTA (OAB/PA 2134) E OUTROS.

E V. ACÓRDÃO Nº. 202.884 (DJE 24.04.2019).

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de novo recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
IGOR DE OLIVEIRA MARTINS
, objetivando reformar o V. acórdão de nº. 202.884, que rejeitou aclaratórios opostos anteriormente, contra o acórdão que conheceu e deu parcial provimento do apelo, no tocante à obrigação alimentar imposta ao espólio após a conclusão do curso superior pelo ora embargado.

Em suas razões (ID n. 4259388), ressaltou o embargante que o acórdão seria omisso em relação à matéria de ordem pública noticiada nos autos, que seria prejudicial ao julgamento do mérito do apelo.

Menciona que peticionou nos autos informando a homologação de acordo no processo de execução oriundo da ação de alimentos, apontando a perda superveniente do objeto recursal (ID n. 4259385 – pág. 2 e 3), bem como solicitando que o apelo interposto no feito executivo conexo (Proc. n.º 0007106-31.2014.8.14.0301) fosse apreciado conjuntamente, evitando-se decisões conflitantes. Contudo, aduz que tal petição não foi levada em consideração no acórdão ora embagado, motivo pelo qual seria necessário suprir tal omissão.

Repisa que o acordo homologado entre as partes na ação de execução de alimentos gera efeitos em relação ao presente recurso de apelação, prejudicando-o.

Reforça o intuito de prequestionar a matéria (Súmulas 356/STF e 98 e 211/STJ), alegando que há omissão quanto ao ponto, a qual deve ser sanada para que o recurso seja extinto sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Embora regularmente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios, conforme certificado no ID n. 4259389 – pág. 2.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de novos aclaratórios opostos contra acórdão que rejeitou os embargos declaratórios anteriores
.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

O acordão ora embargado foi assim ementado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A contradição que autoriza o cabimento de embargos

de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.

3.É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

4.Embargos de declaração rejeitados.

(2019.01541154-53, 202.884, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-24)

O embargante aponta omissão no julgado colegiado.

De início, esclareço que a
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (grifo nosso)

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração.
Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado
. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016) grifou-se

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

O julgador não está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3.

No

caso,

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente

mandamus

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com

base

em

jurisprudência

desta

Corte

Superior

acerca

da possibilidade

de

litispendência

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária,

na

ocasião

em

que

as

ações intentadas objetivam, ao final,

o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.

Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Grifou-se

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSTAÇÃO E NULIDADE DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a presença de pelo menos um dos pressupostos elencados no artigo 1.022 do CPC. Decisão fundamentada, mas contrária aos interesses da embargante, que não apresenta os vícios de omissão e contradição apontados. Pretensão de rediscussão da matéria que não encontra amparo na estreita via dos embargos de declaração. Prequestionamento. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Art. 1025 do NCPC. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069308690, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 30/06/2016)

Insisto que há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido imprescindível deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Seguindo essa linha, não há omissão quando uma tese, embora analisada, tenha discrepado do entendimento da parte que a tenha sustentado.

Analisando o caso concreto, de fato, entendo que houve omissão quanto à petição de fls. 862/863 (ID n. 4259385 – pág. 2/3).

Nela o embargante noticia a homologação de acordo no processo de Execução de Alimentos (Proc. n.º
0007106-31.2014.8.14.0301
), oriundo da presente Ação de Alimentos. Informa ainda que não obstante a homologação de acordo, o Espólio de DALTO MARTINS apresentou apelação contra tal sentença, sendo prudente que ambos os apelos fossem julgados conjuntamente, buscando evitar decisões conflitantes.

Contudo, o reconhecimento da omissão supra não tem o condão de alterar a substancialmente o resultado do julgamento.

Explico.

Após o resultado do julgamento do apelo interposto na Ação de Alimentos, o Embargante opôs Embargos Declaratórios apontando suposta omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso (ID n. 4259384 – pág.2/7). Aduziu, na ocasião, que os vícios apontados deveriam ser supridos, com vistas a manter integralmente a sentença, visto restar comprovada a necessidade de receber alimentos mesmo após a conclusão do curso superior.

Ora, inexistindo os alegados vícios no julgado colegiado, foram corretamente rejeitados os aclaratórios por meio do acórdão ora embargado.

Ademais, em que pese a homologação judicial do acordo na Ação de Execução de Alimentos, verifica-se daqueles autos conexos que tal acordo foi
parcial
(QUITAÇÃO PARCIAL DE ALIMENTOS), ainda estando pendente de trânsito em julgado o recurso interposto contra a referida sentença homologatória.

Logo, se não houve quitação total, o apelo não está automaticamente prejudicado, como defende o ora embargante.

Assim, em que pese o acórdão ora embargado tenha sido omisso quanto à questão prejudicial suscitada na petição de fls.
862/863 (ID n. 4259385 – pág. 2/3)
, não há falar em perda superveniente do objeto recursal ou prejudicialidade na espécie.

Não bastasse isso, na linha do art. 922 do CPC/2015, homologado acordo em ação de execução para pagamento do débito, o feito deve ser suspenso até o adimplemento da obrigação. Somente após o pagamento integral do acordo a execução pode ser extinta, sendo de se ressaltar que o apelo contra tal sentença homologatória ainda não transitou em julgado.

Nessa ordem de ideias, ainda que reconhecida a omissão quanto à análise da petição intermediária, não cabe alteração do julgado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem atribuição de efeito infringente, apenas para reconhecer omissão do acórdão quanto à análise da petição de fls.
862/863 (ID n. 4259385 – pág. 2/3)
, mantendo, contudo, o acórdão embargado.

É como voto
.

Belém - PA, 10

de
março
de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021